Tribunal: STF
Processo: Rcl 90598
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Enito Molinari, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do Processo nº 5007783- 86.2025.4.02.0000.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que “A decisão reclamada afastou a incidência do Tema 76 sob dois pretextos: (i) ausência de pedido expresso na fase de conhecimento; (ii) suposta inexistência de limitação ao teto. Ambos os fundamentos são juridicamente insustentáveis e faticamente desmentidos pelos próprios autos”. (eDOC. 1, p. 2)
Defende a incidência do referido Tema 76 da repercussão geral ao caso dos autos, tendo em vista que o benefício do reclamante foi concedido antes das EC 20/1998 e EC 41/2003 e foi limitado ao teto vigente à época.
Argumenta, ainda, que a existência de coisa julgada não autoriza violação de precedente vinculante do STF.
Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, pede o provimento da presente reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em observância ao Tema 76 do STF, procedendo-se à readequação do benefício aos novos tetos das EC 20/1998 e 41/2003.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354 (tema 76 da repercussão geral), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em sede de agravo de instrumento, cujo acórdão restou assim ementado:

“ DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 76 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. RMI INFERIOR AO TETO DO RGPS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. CASO EM EXAME 
Agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a evolução da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nos índices aplicados pelo INSS para benefícios superiores a um salário-mínimo, afastando a aplicação do Tema 76 do STF. O agravante sustenta que, por ter se aposentado em 1996, antes das ECs 20/1998 e 41/2003, teria direito à readequação de seu benefício aos novos tetos, ainda que não houvesse pedido expresso nesse sentido na ação de conhecimento. 
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar, em sede de cumprimento de sentença, o Tema 76 do STF mesmo sem pedido expresso na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a RMI do agravante foi limitada ao teto previdenciário, condição necessária para aplicação da tese firmada pelo Supremo. 
3. RAZÕES DE DECIDIR 
O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título judicial (CPC, art. 509, § 4º), sendo vedado ao juízo da execução ampliar a condenação para abranger matéria não discutida ou decidida na fase de conhecimento. 
A aplicação do Tema 76 do STF pressupõe a efetiva limitação da RMI ao teto previdenciário. Nos autos, a RMI de R$ 957,56 foi inferior ao teto vigente em 1996 (cerca de R$ 1.081,50), inexistindo demonstração de limitação administrativa. 
Não há ofensa ao precedente vinculante, mas mera constatação de sua inaplicabilidade ao caso concreto, por ausência dos pressupostos de fato e de direito. 
O envio dos autos à Contadoria constitui faculdade do juízo e pode ser dispensado quando há elementos suficientes nos autos para fixar os parâmetros de cálculo. 
4. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido”. (eDOC. 2, p. 110)

Foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão (eDOC 2, pp. 112-122), os quais foram rejeitados (eDOC 2, p.123-124) 
Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)

Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Defiro a gratuidade da justiça pleiteada pela parte.

Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente